Tribunal: TJMT
Processo: 1025786-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025786-51.2020.8.11.0000
Agravo no 1025786-51.2020.811.0000
Agravante: Sergio Candido da Silva
Agravado: Antonio Carlos Albert rep. por seu procurador Osvaldo Antonio Rolim da Silva
Agravo interposto pelo requerido Sergio Candido da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste.
Após concessão de efeito suspensivo o aqui agravante junta comprovante de pagamento de aluguel do mês de dezembro de 2020 (id. 70595493), o que ensejou a conclusão do recurso.
A comprovação há que ser feita na origem.
Cumpra integralmente a anterior decisão, lançada no id. 70390996.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator